Tribunal: TJSP
Processo: 2233279-22.2024.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PLEITO MINISTERIAL PARA QUE FOSSE COBRADA A VINDA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL DETERMINA QUE O JUÍZO, AO RECEBER A DENÚNCIA, REQUISITE OS LAUDOS PERICIAIS. 1. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu pedido para cobrar da autoridade policial a vinda de laudo toxicológico

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PLEITO MINISTERIAL PARA QUE FOSSE COBRADA A VINDA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL DETERMINA QUE O JUÍZO, AO RECEBER A DENÚNCIA, REQUISITE OS LAUDOS PERICIAIS. 1. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu pedido para cobrar da autoridade policial a vinda de laudo toxicológico definitivo sob a alegação de que não cabe, ao juízo, produzir prova. 2. Acolhimento. Prova requerida pelo órgão ministerial, logo, não há que se falar em produção de prova de ofício. 3. Ainda que se tratasse de requisição de ofício, não haveria qualquer ilegalidade, pois, em nosso processo penal, vigora o princípio da verdade real e foi adotado o sistema acusatório misto, que reserva ao juiz iniciativa supletiva ou residual na produção da prova, além de que, em se tratando de tráfico de drogas, a lei n. 11.340/06 determina que o juízo, ao receber a denúncia, requisite a vinda dos laudos periciais. 4. Correição parcial provida para cassar a decisão corrigida e determinar que seja oficiado à autoridade policial para que encaminhe o laudo toxicológico definitivo das drogas apreendidas.